Tribunal: TJBA
Processo: 8022349-79.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8022349-79.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

IMPETRANTE: JEFILANI DOS ANJOS SILVA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO DE SOUZA OLIVEIRA, FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH

IMPETRADO: Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA ADMINISTRATIVA. EDITAL TJBA nº. 01/2014. CANDIDAT
A
APROVAD
A
EM CADASTRO DE RESERVA NA
93
ª POSIÇÃO. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS. PRETERIÇÃO CARACTERIZADA, NOS TERMOS DO TEMA 784, DO STF. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO PLENÁRIO DESTA CORTE EM PRECEDENTE VINCULANTE QUE ASSEGURA A NOMEAÇÃO DOS APROVADOS ATÉ A 1
9
6ª COLOCAÇÃO.
EXISTÊNCIA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
SEGURANÇA
CONCEDI
DA.

1. Não merece acolhida a preliminar de inexistência de prova documental certificadora do interesse do impetrante, porquanto a exordial foi devidamente instruída pela autora, com documentos pertinentes as suas alegações, sendo certo que o interesse da impetrante mostra-se evidente

2.
Ademais, não é possível arguir a perda da validade do certame para fins de demonstrar a ausência de interesse de agir, uma vez que este, para a impetração do mandado de segurança, nasce a partir da data da prática da ação ou omissão reputada ilegal, caracterizada,
in casu
, com o esgotamento do prazo do concurso sem a convocação da parte Impetrante, tal a razão pela qual rejeita-se dita prefacial.

3. O mérito
deste
mandamus
cinge-se a analisar se restou configurada preterição viável a ensejar a convocação da autora, ou seja, se durante o prazo de validade do concurso, foram contratadas, precariamente, pessoas para o exercício de funções idênticas ao do cargo em que foi aprovada a candidata e se, com o surgimento de novas vagas, houve a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação da aprovada durante o período de validade do certame

4.
Ao apreciar o mandado de segurança nº 8014726-61.2019.8.05.0000, em sessão plenária realizada no dia 30/0
5
/2022, esta Corte, por maioria de seus membros, concluiu, relativamente ao concurso público regido pelo Edital nº 01/2014, que os candidatos aprovados em cadastro de reserva para o cargo de
Analista Judiciário/Área Administrativa
até a
19
6ª posição possuem direito líquido e certo à nomeação.

5.

In casu
, observa-se que
a parte impetrante
foi aprovad
a
no concurso público em questão para o cargo de
Analista Judiciário/Área Administrativa,
na
93
ª posição, possuindo, assim, na esteira do precedente paradigmático acima referenciado, o direito à nomeação reconhecido aos candidatos aprovados até a 1
9
6ª colocação
.

6.
Preliminar rejeitada. Segurança
concedi
da
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de mandado de segurança nº 8022349-79.2019.8.05.0000, em que figura como impetrante
Jéfilani dos Anjos Silva
, e, como impetrado, o
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora do Tribunal Pleno, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito em
CONCEDE
R a segurança,
nos termos das razões a seguir expendidas.